Tribunal: TJMT
Processo: 1007333-04.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007333-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVETE TEREZINHA ZANANDREA - CPF: 904.084.111-04 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0003-60 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL E DE TAXA DE MANUTENÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA INADIMPLENTE - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – PROVA DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DÍVIDA EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1- Segundo a dicção do artigo 373, inciso II do CPC, o ônus da prova relativo ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu. No caso, incumbia à Apelante comprovar que a Recorrida era titular da conta corrente, que a cobrança das despesas de manutenção e saque de parte do limite do cheque especial eram legítimos, assim como a regularidade da inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito são legítimas. Tais provas foram devidamente juntadas aos autos, rechaçando a tese de que nunca fora correntista da cooperativa.

2- O conjunto probatório revela, indene de dúvidas, que Apelada agiu

de

forma

desidiosa e

não

pode agora querer beneficiar-se de sua própria inércia. Intencionando resguardar-se de futuros prejuízos, deveria ter sido diligente e providenciado

o

encerramento

de

sua

conta corrente formalmente, depois de quitado o débito referente ao limite do cheque especial.

3- Age no exercício regular do direito de credor, a instituição financeira que envia o nome do correntista inadimplente para os órgãos de proteção ao crédito. Dever de indenizar afastado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1007333-04.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
SICREDI – Cooperativa de Crédito Rural do Sul
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Ivete Terezinha Zanandrea
.

O Juiz singular declarou a inexistência do débito, confirmou a liminar que determinou a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, condenou o SICRED a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

Por fim, condenou a Cooperativa de Crédito ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o SICRED afirma que o Julgador singular não valorou devidamente as provas, pois comprovou que antes de a Recorrida promover a abertura da conta poupança, já era correntista da Cooperativa.

Argumenta que a Apelada possuía limite de cheque especial de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que utilizou parte da referida quantia e desde então deixou de movimentar a conta corrente, motivo pelo qual não há falar em inexistência do débito.

Sustenta que agiu em estrito cumprimento do seu dever ao enviar o nome da Recorrida para os órgãos de proteção ao crédito, já que a Apelada não cumpriu suas obrigações, de forma que não há falar em ato ilícito.

Assevera que não há prova do alegado dano moral. Assim, pugna pela exclusão do dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado para a indenização, por entendê-lo em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 29360206.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25
de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020